Tribunal: TJPA
Processo: 0802295-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802295-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A

AGRAVADO: NORTE REFRIGERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
MARKETPLACE
. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento, para reformar decisão de primeiro grau que havia reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e afastado a cláusula de eleição de foro em Ação Declaratória de Inexistência de Débito. A decisão agravada reconheceu a inexistência de relação de consumo entre as empresas litigantes, validou a cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Caetano do Sul/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação contratual de
marketplace
firmada entre duas sociedades empresárias se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes não configura relação de consumo, pois a empresa contratante do serviço de
marketplace
não se enquadra no conceito de destinatária final previsto no art. 2º do CDC, utilizando a plataforma como insumo para sua atividade comercial de revenda de produtos.

A aplicação da teoria finalista mitigada é excepcional e exige a comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.

Afastada a incidência do CDC, a cláusula de eleição de foro firmada entre sociedades empresárias é, em regra, válida, conforme o art. 63 do CPC e a Súmula nº 335 do STF.

A validade da cláusula de eleição de foro prevalece quando não há comprovação de abusividade, má-fé ou criação de obstáculo ao acesso à justiça, sendo que a utilização de processo judicial eletrônico mitiga as barreiras geográficas.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, que deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de marketplace celebrado entre sociedades empresárias, no qual uma delas utiliza a plataforma digital como instrumento para sua atividade comercial, caracteriza relação jurídica empresarial, não se sujeitando às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. É válida a cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre pessoas jurídicas, salvo se demonstrada, de forma inequívoca, a sua abusividade ou a criação de obstáculo ao acesso à justiça.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 2º; Código de Processo Civil, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP; STJ, AgInt no REsp 1833494/BA; STF, Súmula nº 335.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802295-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.

AGRAVADA: VIA VAREJO S.A. (GRUPO CASAS BAHIA S.A.)

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 27646078

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.
, em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 27646078), que deu provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto por
VIA VAREJO S.A.

A decisão monocrática agravada reformou a decisão do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, para reconhecer a inexistência de relação de consumo entre as partes, declarar a validade da cláusula de eleição de foro e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos à Comarca de São Caetano do Sul/SP.

Breve retrospecto processual.

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
VIA VAREJO S.A. (GRUPO CASAS BAHIA S.A.)
contra decisão do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
que rejeitou a preliminar de incompetência 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, afastando a cláusula de eleição de foro, e aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Na origem, relata a ora Agravante que recentemente recebeu cobrança da requerida no valor de R$3.425,00.

Narra que fez um contrato para uso da plataforma de vendas na Internet no
site
das CASAS BAHIA (que pertence ao grupo empresarial da ora Agravada), contratação conhecida como
marketplace
, por meio do qual venderia seus produtos no site com divulgação nacional.

Alega que a Agravada está cobrando os referidos valores sob a justificativa de que seria importância referente a custos decorrentes de dois processos judiciais nos quais a agravada fez acordo judicial com clientes insatisfeitos com produtos vendidos pela Agravante.

Assinala que o processo n. 0000513-47.2022.8.05.0271 tramitou no Juizado da Comarca de Valença no estado da Bahia e que, nesta oportunidade, a Ré realizou e pagou um acordo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sem qualquer conhecimento ou anuência da Autora, a qual sequer foi parte no referido processo.

Já em relação ao processo 0805688-82.2022.8.19.0211, que tramitou no Juizado da Comarca Regional de Pavuna, no estado do Rio de Janeiro, a Ré novamente realizou e pagou acordo, agora no valor de R$1.000,00 (mil reais), novamente sem qualquer interferência da Autora.

Requereu tutela de urgência ao juízo
a quo
para que a cobrança fosse suspensa, tendo-lhe sido negada (
Id. Num. 84663645
– autos de origem).

Irresignada, a ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento nº
0800978-74.2023.8.14.0000
, alegando que preenchia os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, tendo o recurso sido distribuído sob minha relatoria.

Em 29/03/2023, proferi monocrática negando provimento ao recurso (
Id. Num. 13401553
). Trânsito em julgado certificado no id. 13866422 daqueles autos.

Remontando ao feito de origem, a Ré, ora Agravada, apresentou contestação (
Id. Num. 88400681
).

Réplica da Autora no
Id. Num. 98348500
.

A decisão objeto do Agravo de Instrumento ora em apreço, que indeferiu as preliminares de inaplicabilidade do CDC ao feito e de incompetência do Juízo, bem como a inversão do ônus da prova, foi lavrada nos seguintes termos (
Id. Num. 103652047
):

(...)
DECISÃO

Vistos, etc.

1. Indeferido o pedido de tutela de urgência, em seguida a citação para da parte requerida para contestação (id. nº 84663645).

2. Contestação apresentada tempestivamente (id. nº 88400681), onde foi alegado preliminarmente:
a) inaplicabilidade do código de defesa do consumidor por ausência de relação de consumo
, pois não há consumidor nos termos do art. 2º do CDC, haja vista o contrato tabulado entre as partes versar sobre a comercialização de produtos em plataforma virtual, por isso, a finalidade da parte requerente seria estritamente comercial com a finalidade de obter lucro,
b) da incompetência do juízo em razão de cláusula de eleição de foro
, conforme os fundamentos do tópico (a) por ausência da figura de consumidor (art. 2º do CDC), a parte aduz ainda que aplica-se ao caso o art. 101, inc. I do CPC, assim como a súmula 335 do STF,
c) da impossibilidade de inversão do ônus da prova
, sob a narrativa de ausência dos requisitos contidos no art. 6º do CDC, assim como, a prejudicialidade da matéria por não está assistida pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Em réplica apresentada tempestivamente (id. nº 98348500), a requerente contrapôs as alegações da contestação e reiterou os pedidos da inicial.

4. Era o que tinha a relatar.
Decido
.

5.
A) Da Aplicação do CDC

6.

Conforme se extrai da inicial e confirmado pela parte requerida, em contestação, as partes celebraram contrato de adesão para prestação de serviço com objetivo de comercialização de produtos na plataforma
Marketplace
.

7. Sobre a preliminar de aplicação ou não do CDC, o código especial afirma que:

8. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

9. A jurisprudência acompanha a interpretação legislativa, conforme se identifica a seguir:

10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DE CONTA EM MARKETPLACE. Autor que requer o restabelecimento da conta em plataforma digital, o desbloqueio de valores, a inexigibilidade de dívida a ele imputada e indenização por lucros cessantes. Sentença de procedência. Apelo das requeridas. 1. Preliminar de extinção da ação por perda superveniente do objeto. Não acolhimento. O fato de a conta ter sido restabelecida e os valores desbloqueados no decorrer da ação, não enseja a extinção por perda superveniente do objeto. Além da obrigação de fazer, o autor pretende a declaração de inexistência de dívida e a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes do ato de suspensão da conta. Patente o interesse processual. Preliminar afastada. 2. Mérito.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a mitigação da teoria finalista diante do evidente desequilíbrio entre as partes
. Suspensão da conta do autor em razão de alegado descumprimento dos Termos e condições de uso da plataforma. Requeridas que não juntaram documento algum a demonstrar que o autor violou quaisquer condições dos termos a que aderiu. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Obrigação de fazer e de indenizar devidas. Lucros cessantes, diante da cessação total de faturamento pelo autor. Apuração em liquidação de sentença. Decisum mantido. 3. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10470538220228260100 SP 1047053-82.2022.8.26.0100, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 09/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

11. Consequentemente, não há dúvidas da figura do consumidor nos termos do art. 2º do CDC:

12. Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

13. Sendo assim, indefiro a preliminar de mérito e declaro a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com fundamento nos arts. 3º e 2º, no presente caso.

14.
B) Da Competência do Juízo

15. No tocante a competência do juízo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), compreende que:

16. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermerdiária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor.
7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial conhecido e não provido.(STJ - REsp: 1707855 SP 2014/0284696-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2018).

17. Uma vez que a empresa, sediada nesta cidade (Belém/PA), figura como consumidora dentro da relação de consumo estabelecida para prestação de serviço da requerida em plataforma digital, tanto possibilidade a propositura da ação nesta comarca quanto não há prejuízos à defesa da parte contrária.

18. O CDC ainda impõe que:

19. Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor
; [...]

20. Independentemente dos desencontros regionais, o Sistema de Peticionamento Eletrônico para discutir controvérsias jurídicas aproximou o Poder Judiciário dos litigantes, sendo assim, afasto a cláusula de eleição de foro e declaro a competência deste juízo para processar e julgar a presente ação, com base no art. 101, I do CDC.

21.
C) Da Inversão do Ônus da Prova

22. Embora seja declarada a aplicação do CDC no presente caso, a inversão do ônus da prova não é presumida, devendo ser analisada meticulosamente.

23. A parte requerente alega a inexistência de débito, portanto, o dever de comprovar lhe recai, como expressa o art. 373 do CPC, aplicado, tendo em vista a parte requerente não ser um consumidor tecnicamente hipossuficiente, bem como o próprio CDC afirma que não havendo verossimilhança não há que se falar em inversão do ônus da prova (art. 6ª, inc. VIII), entendimento acompanhado pela jurisprudência:

24. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA - NECESSIDADE NÃO APONTADA NA INICIAL DE FORMA ESPECÍFICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. A inversão do ônus da prova, em ações envolvendo relações de consumo, não é automática, exigindo-se a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao deslinde da lide ou a verossimilhança da pretensão deduzida em juízo. Não tendo sido apontada a dificuldade da parte autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de forma específica, inviável a inversão do ônus da prova. (TJ-MG - AI: 10000190660712002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022).

25. Sendo assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança para concessão da medida, bem como, ser dever da parte requerente provar a inexistência do débito, com fundamento no art. 6º, inc. VIII do CDC e art. 373, inc. I do CPC.

26. Intimem-se as partes para manifestarem interesse em produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias, devendo apresentar justificativa sobre as provas que pretendem produzir sob pena de indeferimento.

27. Após, retornem os autos para decisão.

28. Certifiquem-se.

29. Intimem-se.

Belém, data de assinatura no sistema.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Primeiramente, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0818422-23.2023.8.14.0000, pela
NORTE REFRIGERAÇÃO
, sendo-lhe negado provimento por meio da decisão de id. 17337404 daqueles autos (trânsito em julgado certificado no id. 18074082).

Inconformada, a
VIA VAREJO S.A.
(
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
) interpôs Agravo de Instrumento (id. 24766897) alegando que não há relação de consumo entre as partes, pois ambas são empresas consolidadas e a relação entre elas é estritamente comercial, não se enquadrando nos critérios do art. 2º do CDC.

Defende que existe uma cláusula de eleição de foro, que estabelece a competência do foro de São Caetano do Sul/SP, sendo ilegal o afastamento dessa cláusula sem justificativa idônea.

Requer que seja concedido efeito suspensivo da decisão agravada; no mérito, pede que seja reconhecida a inexistência de relação consumerista entre as partes e, consequentemente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e reconhecida a incompetência da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando-se a remessa dos autos para a Comarca de São Caetano do Sul/SP, nos termos da cláusula de eleição de foro.

Efeito indeferido por esta relatora no id. 25337858.

Contrarrazões no id. 26068737.

Em seguida, proferi a DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA no sentido do PROVIMENTO do agravo, sendo ementada nos seguintes termos (
Id. Num. 27646078
):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo cível da comarca de Belém, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, a qual afastou a cláusula de eleição de foro e reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre duas sociedades empresárias. O agravante busca a declaração de inexistência de relação consumerista, o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro (São Caetano do Sul/SP) e a remessa dos autos à comarca contratualmente eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se é válida a cláusula de eleição de foro estipulada entre pessoas jurídicas, ambas sociedades empresárias, para fixar a competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor exige que o contratante seja o destinatário final do produto ou serviço, o que não se verifica quando ele é utilizado como instrumento da atividade econômica da pessoa jurídica contratante.

4. A parte autora/agravada utiliza a plataforma digital contratada com finalidade negocial, atuando como intermediária na cadeia de consumo, não sendo, portanto, destinatária final do serviço.

5. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não foi comprovado nos autos.

6. A cláusula de eleição de foro é válida quando pactuada entre empresas em instrumento contratual escrito e específico, nos termos do art. 63 do CPC, e somente pode ser afastada mediante prova robusta de abusividade ou prejuízo ao acesso à justiça.

7. Inexistindo demonstração de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à comarca contratualmente eleita, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro estipulada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A relação contratual entre sociedades empresárias que utilizam serviços com finalidade negocial não configura relação de consumo.

2. A cláusula de eleição de foro firmada entre empresas é válida, salvo demonstração inequívoca de abusividade ou vulnerabilidade que comprometa o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, arts. 63, caput e §1º, e 926, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1833494/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 01.12.2020; STF, Súmula nº 335.

AGRAVO INTERNO
no id. 28530485, por
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.

A agravante reitera seus argumentos sobre a existência de relação de consumo e a necessidade de aplicação do CDC, com base na teoria finalista mitigada, e pugna pela reforma da decisão monocrática.

A
VIA VAREJO S.A.
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, nas quais defende a manutenção da decisão monocrática (id. 29357564).

O processo foi incluído na
pauta da 9ª Sessão Ordinária
, a ser realizada em
Plenário Virtual no dia 04/11/2025, às 14h
.

O
Grupo Casas Bahia S.A.
requer ao juízo a
habilitação exclusiva da advogada Alexandra Silva Malta (OAB/MG 96.491)
no processo, solicitando que
todas as intimações e publicações sejam feitas somente em seu nome
, sob pena de nulidade, conforme o
art. 272, §2º do CPC
.

A
Norte Refrigeração Ltda.
, por seu advogado, requer a
retirada do processo da pauta de julgamento em plenário virtual
, pois manifesta
interesse em realizar sustentação oral presencial
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, adianto que não assiste razão à recorrente. Vejamos.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se a dois aspectos jurídicos centrais: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes e (ii) a validade da cláusula de eleição de foro, que elegeu a comarca de São Caetano do Sul/SP como competente para dirimir litígios oriundos do ajuste negocial.

Da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à Relação Comercial

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), em seu art. 2º, define consumidor como:

"toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

A doutrina majoritária e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotam, como critério de aplicação da norma consumerista, a
teoria finalista
, segundo a qual a proteção do CDC se justifica quando o consumidor, na relação jurídica específica, for o destinatário fático e econômico do bem ou serviço – ou seja, quando não o utiliza para fins de revenda, transformação ou intermediação na cadeia de consumo.

No presente caso, a
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.
é uma sociedade empresária que firmou contrato com a
VIA VAREJO S.A.
com o objetivo de utilizar a estrutura de
marketplace
digital fornecida por esta, visando a revenda de produtos próprios ao consumidor final. A função do serviço contratado é instrumental e negocial, vinculada diretamente à sua atividade-fim. Portanto, a
NORTE REFRIGERAÇÃO
não é destinatária final, mas sim intermediária no ciclo econômico.

Na hipótese,
não
se trata de hipótese excepcional a ensejar a aplicação da chamada
teoria finalista mitigada
, que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, somente é invocável quando comprovada situação concreta de vulnerabilidade fática, técnica ou informacional, o que não foi sequer alegado com fundamentos consistentes nos autos.

Transcrevo, por oportuno, jurisprudência do C. STJ:

"A determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista. Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional)."

(AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 14.09.2020)

"A simples condição de pessoa jurídica não exclui a aplicação do CDC, desde que demonstrada a condição de destinatária final e a situação de vulnerabilidade. Inexistente tal demonstração, inaplicável a norma consumerista."

(AgInt no REsp 1833494/BA, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 01.12.2020)

Com efeito, a
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.
NÃO demonstrou qualquer vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que comprometesse sua capacidade de negociação ou atuação jurídica. Ao contrário, trata-se de empresa de porte médio, que utilizou a plataforma da ora Agravada em modelo contratual (
MARKETPLACE
), utilizando a plataforma da VIA VAREJO como instrumento de intermediação de negócios, o que caracteriza relação empresarial e não consumerista.

Dessa forma, inexiste qualquer justificativa legal ou fática para aplicação das normas protetivas do CDC à espécie. Assim, inexistindo relação de consumo, a relação jurídica em apreço deve ser regida pelas normas do Direito Civil e Empresarial.

Da Validade da Cláusula de Eleição de Foro

Uma vez afastada a incidência do CDC, a validade da cláusula de eleição de foro deve ser analisada sob a ótica do art. 63 do Código de Processo Civil.

A cláusula de eleição de foro constitui manifestação legítima da autonomia da vontade das partes contratantes, conforme prevê o art. 63,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 335, consagra a seguinte diretriz:

"É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato."

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ tem reiterado que a cláusula de eleição de foro em contratos entre sociedades empresárias goza de presunção de validade, só podendo ser afastada mediante prova robusta de abuso ou obstáculo efetivo ao acesso à justiça – o que, como já pontuado,
inexiste
no presente caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DA PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
. AUSENTE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO QUE NÃO IMPLICA EM ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. AUSENTE PROVA DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 355 DO STF . INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003380-17 .2020.8.16.0064 - Castro - Rel .: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 17.09.2021)

A ora Agravante não apresentou qualquer prova no sentido da eventual abusividade, má-fé na contratação ou de criação de um obstáculo intransponível ao seu exercício do direito de defesa e ao seu acesso à justiça.

A escolha do foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP, onde a ora Agravada possui relevante operação, é plausível e não se mostra,
a priori
, abusiva. Ademais, com a ampla implementação do processo judicial eletrônico, as barreiras geográficas foram significativamente mitigadas, não havendo que se falar em prejuízo concreto à defesa da Agravante pelo simples fato de o processo tramitar em outro estado da federação.

Logo, em suma, não sendo a
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.
parte vulnerável, não se justifica a invalidação da cláusula contratual.

Dessa forma, há de se reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro para a Comarca de São Caetano do Sul/SP, firmada entre as partes, ambas sociedades empresárias, e, por conseguinte, declarada a incompetência do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025